Tribunal: TJES
Processo: 5041509-46.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5041509-46.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO MAXIMA S.A.
RECORRIDO: WILNA MAZARAKIS
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DE N.º
5041509-46.2023.8.08.0024

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
BANCO
MÁXIMA
S.A
.

RECORRIDA:
WILNA MAZARAKIS
.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

VOTO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO
DE CONHECIMENTO
.
FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE.
NULIDADE DE CONTRATO.
DANO MATERIAL CARACTERIZADO. REEMBOLSO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo
BANCO
MÁXIMA
S.A
. em face de sentença que julgou
parcialmente
procedentes os pedidos da inicial,
declarando
a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado
, bem como
condenou a ré/recorrente
o recorrente ao reembolso, em dobro, dos valores de descontados indevidamente
e
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
2
.000,00 (
dois
mil reais), decorrente de contratação irregular de
contrato de cartão de crédito consignado.

2.
Em suas razões recursais,
o
recorrente
sustenta
, em síntese,

a
regularidade
da contratação, ausência de falha na prestação do serviço, impossibilidade de restituição e a inexistência de danos morais,
subsidiariamente, a redução do
quantum
arbitrado.

3. Destaco, inicialmente, que restou caracterizada a relação consumerista, visto que a recorrida se enquadra como consumidora e a recorrente como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6, Inc. VIII, do CDC, cabendo à recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373 do CPC.

4
. Adentrando ao mérito, adequado foi o entendimento do Juízo de origem, uma vez que
pelos documentos acostados aos autos não comprovam
a anuência d
a
recorrid
a
quanto a contratação, pois, ainda que a contratação eletrônica seja válida,
o que se observa nos autos é apenas e tão somente o contrato de empréstimo supostamente assinado digitalmente
e foto (
selfie
) d
a
recorrid
a
, razão pela qual a recor
rente
deixou de demonstrar, ainda que minimamente, a validade/legalidade do negócio jurídico, ônus que lhe competia e não se desincumbiu.

5
.
Ademais,
ausentam-se elementos que comprovem o envio de comunicação efetiva à consumidora, como mensagens de texto (SMS), e-mails ou qualquer outro instrumento que indique ciência inequívoca das cláusulas contratuais, não bastante, reforça-se que o meio mais adequado e seguro, tanto para a consumidora quanto para a instituição financeira, seria a gravação da adesão.

6. Nesta toada, imperioso destacar que a instituição financeira é objetivamente responsável por fortuitos internos relativos a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do Col. Superior Tribunal de Justiça.

7
. Dessarte, adequada foi a condenação ao reembolso, em dobro, pelos valores descontados indevidamente, conforme prevê o art. 42,
parágrafo único
, do CDC, independentemente de comprovação de má-fé da instituição financeira,
vez que,
conforme o entendimento
recente d
o
Superior Tribunal de Justiça: “
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020
”.

8
.
Outrossim, a situação narrada configura dano moral, uma vez que os descontos indevidos no
benefício previdenciário
da parte autora, decorrentes de contratação não
efetivada
, ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano ou simples inadimplemento contratual, revelando violação à esfera moral d
a
consumidor
a
e, por isso, justificam a reparação pelos danos extrapatrimoniais suportados.

9
.
Por fim, o
valor de
R
$ 2.000,00
(dois mil reais)
fixado a título de danos morais mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, alinhando-se à média aplicada pela turma recursal em situações semelhantes,
de modo que
a indenização possui função reparatória e também pedagógica, visando desencorajar novas condutas ilícitas, sem se fundamentar exclusivamente em caráter punitivo,
enquanto
sua revisão somente se justifica em casos excepcionais de valores irrisórios ou
exorbitantes
, conforme o enunciado 32 da turma de uniformização do TJES.
V
ejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

10. Em face dessas considerações
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme prevê o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o ENUNCIADO 11 da Turma de Uniformização do TJES.

11.
CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95,
o qual deve ser revertido ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estadual – FADEPES, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 105 de 21.11.1997.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)